Tribunal: TJDFT
Processo: 0742063-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742063-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GILSON PAIVA MACEDO DE FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA “PIX”. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. "INVASÃO" DA CONTA BANCÁRIA. CAPTURA DOS DADOS DE ACESSO APÓS INGRESSO EM SÍTIO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de saque e transferências bancárias mediante fraude perpetrada por terceiro. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. 3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram realizadas por meio de aplicativo de telefone celular, mediante confirmação de senha e outros dados de segurança, não é suficiente para isentar o apelante da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 3.1. A trama perpetrada por terceiro culminou com a realização de diversas transferências bancárias mediante o sistema "PIX". 3.2. A permissão de acesso à conta decorreu de ilícito, após o consumidor recebeu mensagem em seu aparelho celular, que o encaminhou a um sítio eletrônico supostamente pertencente a programa de benefícios, ocasião em que houve a captura dos dados de acesso, permitindo assim a "invasão" da conta. 4. Diante da constatação de que foram realizadas 7 (sete) transferências em um intervalo de aproximadamente 20 (vinte) minutos, em quantia superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e, considerando que não há nos autos a demonstração no sentido de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários à confirmação das solicitações de transferência, fica evidenciada a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ausência de responsabilidade da instituição financeira diante da inexistência de fraude do sistema de proteção ou segurança, ao argumento de que se tratou de fraude/golpe, evento inevitável e imprevisível, no qual o cliente teria fornecido códigos de acesso e liberação por acreditar que se comunicava com o insurgente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da guia de recolhimento da União e do respectivo comprovante de pagamento, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 41723360). Todavia, o insurgente apenas juntou comprovante de pagamento na forma simples, conforme documento de ID 42427759, e desacompanhado da respectiva GRU. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. EMBORA INTIMADA, A PARTE NÃO APRESENTOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PREPARO COM AS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. AGENDAMENTO BANCÁRIO NÃO É DOCUMENTO APTO A COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento, conforme assinalado na decisão de inadmissibilidade realizada pela Corte Estadual. 2. Intimada para sanar a irregularidade na origem, a ora recorrente não cumpriu o ônus que lhe competia, limitando-se a apresentar comprovantes de pagamento do preparo desacompanhados das respectivas guias de recolhimento devidamente preenchidas. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. 4. A ora agravante não apresentou a respectiva guia de recolhimento devidamente preenchida, ressaltando-se que a necessidade de constar o número do código de barras e o do processo no comprovante de pagamento, para viabilizar a comparação com aqueles lançados na GRU apresentada, a fim de que não haja dúvida acerca da validade do documento e do seu efetivo recolhimento. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.929.627/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/7/2022). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO RECORRENTE QUE NÃO JUNTOU A GUIA DARE NO MOMENTO OPORTUNO DEVER DE COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que "O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.545.154/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2017, Dje 02/10/2017). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.212/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria prosseguir o recurso especial lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: "A despeito das operações bancárias, na situação ora narrada, destoarem do padrão de utilização da demandante, não há nos autos demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários para a confirmação de que as transferências bancárias teriam sido, de fato, solicitadas pelo correntista, a evidenciar a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente. Com efeito, é dever da ora apelante fiscalizar a regularidade dos serviços por ela prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores. Por essa razão, ainda que tenha havido a aludida trama perpetrada por terceiro, o banco recorrente prestou o serviço com falhas e por isso deve ser responsabilizado. Ademais, percebe-se que a demandante tentou solucionar a cobrança dos montantes indevidos mediante a impugnação das operações bancárias (Id. 37217587 e Id. 37217588), sendo que o ora recorrente recusou-se a promover o estorno dos valores (Id. 37217589)" (ID 38784344 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/8/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024